Tribunal: STF
Processo: Inq 59
Classe: Inq
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-08
Data de publicação: 1978-03-08

Ementa:
- Inquérito Policial. Pedido de arquivamento. O Ministério Público, como órgão titular de ação penal pública, dá a palavra definitiva sobre a pertinência da ação (art. 28 do Cód. Proc. Penal). Arquivamento acolhido e remessa dos autos ao juízo federal competente, para que o órgão do Ministério Público proponha, se couber, ação penal contra os demais indiciados.